Tribunal: STF
Processo: HC 255596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tarcisio de Almeida Pena, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 985.708/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, par. 2º, inciso VII, na forma do artigo 70, c. c. artigo 61, “caput”, II, “j”, todos do Código Penal. O acórdão transitou em julgado. 



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal na negativa de afastamento do concurso formal de crimes, alegando que embora tenha se verificado posteriormente que os celulares eram pertencentes a pessoas distintas, o paciente não tinha a ciência e a vontade de subtrair dois patrimônios, pois o celular não estava na posse da esposa de Jurandir, mas em cima do balcão, como afirmou a própria vítima. 



    Sustenta ainda que a manutenção da agravante do art. 61, II, h (vítima maior de 60 anos), sob o argumento de que ela “dispensaria ciência do agente sobre a idade da vítima”, incorre, pelos menos, em dois graves equívocos: Ofensa ao princípio da culpabilidade e motivação irracional. Argumenta ainda que não pode incidir a causa de aumento descrita no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal, pois a suposta arma não foi apreendida, tampouco periciada, não havendo provas de sua capacidade lesiva. 



    Por fim, argumenta que, ainda que a reincidência não seja desconsiderada, deve-se garantir ao paciente a aplicação de um regime menos gravoso, conforme a Súmula 269 do STJ, que afasta a obrigatoriedade da fixação do regime fechado para reincidentes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que houve a intenção de subtrair um único patrimônio; excluir a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal; afastar a majorante relativa ao emprego de arma branca; e fixar um regime menos gravoso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS (ART. 621 DO CPP). NOVA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus em substituição ao recurso legalmente previsto para a hipótese. 3. A questão também envolve a análise dos pressupostos para revisão criminal, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração. 5. A revisão criminal não é cabível quando utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. 6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP". (edoc. 4)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio, não podendo ser conhecido. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063- SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    Nesse sentido: (AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, D Je de 12/12/20 23); (AgRg no HC n. 857.913/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, D Je de 1/12/2023). 



    Das razões expostas no acórdão impugnado, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, e quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. 



    A propósito: (AgRg no HC n. 913.683/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, D Je de 3/7/20 24); (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, D Je 25/2/2016). 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior”. (edoc. 4, p. 3, grifamos)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo concurso formal, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente